Tribunal: TRF3
Processo: 5001263-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
60/549)

5001263-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001263-83.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: CLAUDIO SERGIO MIRANDA PEREIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLAUDIO SERGIO MIRANDA PEREIRA: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001263-83.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: CLAUDIO SERGIO MIRANDA PEREIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLAUDIO SERGIO MIRANDA PEREIRA: TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - SP222663-A

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de vícios no aresto ao argumento de que não há óbices que impeçam a homologação da cessão pretendida.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Por fim, prequestiona a matéria.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Constato não haver, no caso, qualquer vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Somente podem ser opostos embargos de declaração quando na decisão atacada houver omissão quanto ao pedido ou obscuridade e/ou contradição em relação à fundamentação exposta, e não quando o julgado não acolhe os argumentos invocados pela parte ou quando esta apenas discorda do deslinde da controvérsia.

Foi dito no voto:

"Há duas questões em discussão:(i) definir se o negócio jurídico firmado entre o exequente e a agravante constitui cessão de crédito nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da CF/1988; (ii) estabelecer se, à luz da Lei no 10.931/2004, o crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário é líquido e exigível, apto a ensejar a homologação judicial pretendida.

No que tange à cessão de crédito devido pela Fazenda Pública, a EC 62/2009 incluiu os parágrafos 13 e 14 no artigo 100, da Constituição Federal, estabelecendo o seguinte:

"Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora."

Dessa forma, o crédito previdenciário constante de requisitórios que decorram de condenações impostas ao INSS pode ser cedido.

Entretanto, o negócio descrito nos autos não se enquadra na hipótese supra citada.

Isso porque, no Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos em Garantia juntado na origem em ID 342550834, informa-se que o exequente cedeu fiduciariamente seu crédito através da emissão de Cédula de Crédito Bancário no 42365684 à BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, sendo transferida à ora Agravante por meio de endosso em preto, para garantir o pagamento pontual de dívida.

Dessa forma, o negócio celebrado entre a agravante (fiduciário) e o exequente (fiduciante) é regido pela Lei 10.931/2004, sendo certo que, para sua exigibilidade, faz-se necessária a prova do vencimento da obrigação e o inadimplemento do fiduciante.

À míngua de tal comprovação na ação originária, a obrigação é inexigível, afigurando-se inviável a homologação pretendida neste recurso.

Neste sentido, trago à colação o entendimento da Décima Turma desta c. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB COM ENDOSSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A hipótese dos autos não se trata de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário.

2. O autor/exequente, Sr. Gilberto Cristovão da Silva (fiduciante), ofereceu seu precatório – PRC n. 20240249095, no valor de R$ 78.423,51 (05/2024), como garantia de operação de crédito – CCB – cédula de crédito bancário n. 43229639, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 43.855,06, com vencimento em 01/11/2026, cuja operação foi objeto de endosso em preto à MTR CREDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (endossatário/fiduciário), ora agravante, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia (ID 344463430 – p. 01 e seguintes).

3. A Cédula de Crédito Bancário - CCB é uma promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, conforme artigo 26, da Lei 10.931/2004 e, não obstante possa ser transferida mediante endosso em preto, na forma do § 1o, do artigo 29, da referida lei, o crédito dado em garantia está sujeito a evento futuro e incerto, qual seja: vencimento e o não pagamento, por parte do devedor/fiduciante.

4. Não demonstrado, por ora, o inadimplemento por parte do exequente (fiduciante) acerca da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB no 43229639, não há título líquido certo e exigível a justificar a sua homologação e exigência.

5. Agravo de instrumento improvido." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030978-10.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 26/09/2025, DJEN DATA: 30/09/2025) (Grifou-se).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto."

Da leitura do voto verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Ademais, a referência a dispositivos constitucionais ou legais no acórdão embargado não é obrigatória, para fins de prequestionamento, se a questão foi abordada na apreciação do recurso, conforme já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por estar configurado aí o prequestionamento implícito.

Por tais razões, verifica-se que o pretendido efeito modificativo do julgado somente pode ser obtido em sede de recurso, não se podendo acolher estes embargos de declaração, por não se ajustarem as formulações do Embargante aos seus estritos limites.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a ocorrência de vícios no aresto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no voto em relação aos pontos levantados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão